Tribunal: TJBA
Processo: 0335579-93.2015.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0335579-93.2015.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Gabriel Mauricio Silva Araujo

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

ESPÓLIO: ARAGUANY RUDA JAMBEIRO CRUZ

Advogado(s)
:
MARILIA FERNANDA CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AO INCISO LV DA CF, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0335579-93.2015.8.05.0001.2, em que figura como agravante GABRIEL MAURICIO SILVA ARAUJO e, como agravado, ARAGUANY RUDA JAMBEIRO CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça